Tribunal: TJMT
Processo: 1024338-85.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024338-85.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ALUMINI ENGENHARIA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 58.580.465/0043-06 (APELANTE), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU RECURSO

E M E N T A

APELANTE:
ALUMINI ENGENHARIA S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – NULIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIA - FATO CONTROVERTIDO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PERÍCIA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. A concessão do mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo que se quer ver declarado, apta a permitir o exame da pretensão deduzida, não se admitindo dilação probatória. A apelante não logrou demonstrar a existência de direito líquido e certo. Assim, falta à impetração a demonstração clara e inequívoca do direito alegado, sendo necessária dilação probatória ampla, a confrontar as alegações iniciais. A hipótese não se coaduna com a via do mandado de segurança.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ALUMINI ENGENHARIA S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança identificado pela numeração única: 1024338-85.2018.8.11.0041, movida em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO
, no qual o Juízo
“a quo”
reconheceu a necessidade de dilação probatória, e, consequentemente, a inadequação da via eleita, denegando o mandado de segurança, extinguindo o feito sem resolução de mérito (Id: 84249969).

Inconformada, parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 84249986), que se equivocou o Juízo de Origem, uma vez que inexiste pedido declaratório, bem como que é desnecessária a dilação probatória no presente caso.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença ora objurgada.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 84249989), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, manifestando pelo desprovimento do recurso (Id: 91039979).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ALUMINI ENGENHARIA S.A.
– EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, almejando a reforma da sentença, para concessão da segurança vindicada.

Insurge a parte Recorrente, arguindo que não há pedido declaratório como exposto na sentença e que o presente caso não necessita de dilação probatória, para que seja reconhecida a nulidade do crédito tributário.

Inobstante, razão não lhe assiste.

É um saber público e notório, que o
writ
é utilizado para proteção de direito líquido e certo, sendo que sua impetração é condicionada a violação de tais direitos.

Neste sentido, vejamos o preleciona o artigo 1o da Lei no 12.016/2009,
in verbis
:

“Conceder-se-à mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”

Tal dispositivo, evidencia que o mandado de segurança é medida constitucional cabível para proteção do direito líquido e certo, que reclama prova pré-constituída.

No presente caso, a via eleita (Mandado de Segurança), de fato não se revela adequada, posto cabíveis outras medidas processuais, diante da necessidade de dilação probatória, eis que os fatos tratam de matéria fática controvertida.

Aliás, a própria Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso LXIX, estabelece a necessidade de violação de direito líquido e certo, vejamos a lição trazida por Hely Lopes Meirelles:

“[...] é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior não é líquido nem certo, para fins de segurança [...] (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança e Ação Popular. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1979.p.16).”

A propósito, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA – RECURSO DESPROVIDO. A estreita via do mandado de segurança não se presta à dilação probatória, a qual deve ser buscada pela via ordinária adequada. (TJ-MT – APL: 00083577720118110041 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 27/01/2015, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 05/02/2015).”

Ainda neste sentido, é posicionamento jurisprudencial:

“ADMINISTRATIVO – PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO – CONJUNTO PROBATÓRIO DEFICITARIAMENTE INSTRUÍDO – CARÊNCIA DA AÇÃO. 1. O mandado de segurança somente é cabível quando visar, unicamente, obstar a potencial ou efetiva lesão do direto líquido e certo devidamente comprovado. Precedentes do STJ. 2. O exame dos elementos constantes nos autos constata que não foi anexada qualquer prova documental hábil a amparar a pretensão deduzida, restando o rol probatório deficitariamente instruído. Resta, portanto, obstada a análise do direito alegado pelo Impetrante. 3. Recurso desprovido. (STJ -ROMS 3869 – GO – 5a T. – Rela Min. Laurita Vaz – DJU 30.6.2003 – pág. 00265).”

“MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. A ação de mandado de segurança exige, para seu deferimento, prova pré-constituída do direito líquido e certo arguido na inicial. Inviável a utilização do mandamus em demandas que exijam ampla dilação probatória, com necessidade de ouvida de testemunhas e perícia local. Incompatível com pedido de suspensão de mandado demolitório, mormente porque embasado em decisão transitada em julgado. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. (TJRS – Mandado de Segurança no 70022240865 – Rel. Des. Nelson José Gonzaga – Julgado em 04 de agosto de 2008).”

Outrossim, é evidente que o objeto do presente recurso, se trata de questão que se encontra submetida ao procedimento ordinário, uma vez que não há declaração de ilegalidade ou irregularidade no crédito tributário atacado pela parte Impetrante ora Apelante, restando evidente que tal arguição está alheia aos limites da ação mandamental, motivo pelo qual a continuidade de seu pagamento não integra a ordem concedida.

Ante ao exposto, em consonância ao Parecer Ministerial Id: 91039979,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, mantendo a r. sentença incólume por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023